Tribunal: TCU
Processo: 020.624/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Ivone Mazutti de Geroni, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a execução dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ivone Mazutti de Geroni, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Calmon/SC, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Ivone Mazutti de Geroni; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Ivone Mazutti de Geroni, condenando-a ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/3/2016 7,48 30/3/2016 4,78 18/1/2016 6.000,00 27/7/2016 0,41 18/1/2016 6.500,00 27/7/2016 3,51 16/3/2016 6.500,00 18/4/2016 3.000,00 28/4/2016 3.500,00 11/5/2016 7.980,00 13/5/2016 1.500,00 13/5/2016 2.200,00 18/5/2016 1.360,00 10/6/2016 6.500,00 22/7/2016 6.500,00 16/8/2016 670,21 16/8/2016 519,60 17/8/2016 1.017,95 17/8/2016 2.407,61 17/8/2016 1.196,00 25/8/2016 600,00 25/10/2016 2.393,30 25/10/2016 3.055,90 25/10/2016 2.407,61 25/10/2016 1.196,00 25/10/2016 931,04 26/10/2016 838,76 26/10/2016 838,76 26/10/2016 1.333,25 16/12/2016 971,52 16/12/2016 931,04 16/12/2016 1.820,00 29/12/2016 2.393,30 29/12/2016 1.725,25 29/12/2016 1.630,24 29/12/2016 1.861,22 16/3/2016 32.600,00 18/4/2016 3.300,00 28/4/2016 2.700,00 10/5/2016 39.000,00 10/6/2016 6.000,00 22/7/2016 6.000,00 11/8/2016 2.035,50 11/8/2016 3.000,00 11/8/2016 15.000,00 11/8/2016 1.100,00 11/8/2016 241,66 11/8/2016 296,91 11/8/2016 260,37 17/8/2016 922,04 17/8/2016 922,04 17/8/2016 922,04 17/8/2016 922,04 17/8/2016 922,04 17/8/2016 1.314,02 17/8/2016 931,04 17/8/2016 838,76 17/8/2016 1.068,30 17/8/2016 931,04 17/8/2016 627,50 23/8/2016 700,00 25/10/2016 1.074,19 25/10/2016 931,04 25/10/2016 1.820,00 25/10/2016 778,19 25/10/2016 1.380,00 26/10/2016 809,60 26/10/2016 5.000,00 30/11/2016 2.393,30 30/11/2016 6.000,00 30/11/2016 3.055,90 30/11/2016 2.407,61 30/11/2016 4.505,00 1/12/2016 14.000,00 22/12/2016 214,31 22/12/2016 281,77 22/12/2016 263,28 29/12/2016 4.952,24 20/5/2016 90,00 9.3. aplicar a Ivone Mazutti de Geroni, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.